Tribunal: TJDFT
Processo: 0726434-62.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0726434-62.2023.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AUREA OLIVEIRA DE SOUZA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por AUREA OLIVEIRA DE SOUZA contra sentença proferida pela Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF que, nos autos de procedimento comum, julgou improcedentes os pedidos autorais deduzidos na inicial. Em atenção ao disposto no artigo 179 do CPC, abra-se vista a Procuradoria de Justiça para manifestação. Após, retornem-me conclusos. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador